Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-40.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO DANOSO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. EXAME TOXICOLOGICO. MATRIZ BIOLÓGICA. DIVERSA. CONTRAPROVA. AUSENTE. DEFEITO NO SERVIÇO. INEXISTENTE.

1. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC.

2. Neste sentido, a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço. 2.1. No caso dos autos, o autor pretendeu provar a existência de erro em exame toxicológico por meio de exames posteriores realizados a partir de matriz biológica diferente, sem que fosse realizada a contraprova. Neste contexto, a partir dos elementos dos autos não se demonstrou erro na realização do exame pela parte ré, em razão das especificidades de janela de detecção e de celeridade na identificação dos metabólitos. 2.2. Se ausente falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e não provido.